Tribunal: TJDFT
Processo: 0711550-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Indeferida a concessão da gratuidade de justiça (ID 20826811), a recorrente à despeito de intimada a efetuar o pagamento das custas e do preparo, manteve-se inerte (ID 2104534), em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95.
2. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
3. Indeferido o benefício da justiça gratuita e não constatado o recolhimento do preparo e das custas processuais dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
4. Em adição, ressalta-se a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
5. Recurso não conhecido.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC. (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.